Tribunal: TJBA
Processo: 0000409-76.2011.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000409-76.2011.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CRISTOVÃO FIRMINO DE SOUZA E SUA MULHER DERALDINA NUNES DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
CLAITON LUIS BORK, ELEN RAMALHO DA SILVA, JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ISABEL FRANCISCA DIAMANTINO e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, ELEN RAMALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE LOCAÇÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SEM EFICÁCIA POSSESSÓRIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. VALORAÇÃO DA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

2. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

3. A posse derivada de locação informal, mesmo que exercida por longo período, não se transmuda automaticamente em posse com
animus domini
, mantendo seu caráter precário enquanto não houver comprovação de interversão possessória, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

4. A Escritura Pública, embora dotada de fé pública quanto à sua existência formal, não possui força probatória absoluta quanto à veracidade dos fatos narrados ou à legitimidade material do ato jurídico, podendo ser desqualificada quando o cedente não possui vínculo possessório legítimo com o bem objeto da cessão.

5. A prova testemunhal, quando convergente e coerente, possui relevante valor probatório para demonstrar a realidade fática da relação possessória, não podendo ser simplesmente desconsiderada em favor de documento formal que não guarda correspondência com o efetivo exercício da posse.

6. Em ações possessórias, a discussão sobre domínio ou propriedade é irrelevante, mas a natureza da posse exercida (plena ou precária) constitui elemento essencial para verificação do direito à proteção possessória, conforme preceitua o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

7. A ausência de comprovação de atos concretos de exercício da posse com exclusividade e
animus domini
, aliada à prova robusta de que a ocupação derivou de mera tolerância ou relação locatícia, afasta o direito à reintegração de posse.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0000409-76.2011.8.05.0227
, em que são Apelantes
JOSÉ CRISTOVÃO FIRMINO DE SOUZA, DERALDINA NUNES DE SOUZA, ALINE DE SOUZA, ALENE DE SOUZA, ALANE DE SOUZA e ALAN DE SOUZA
, e Apelados
ISABEL FRANCISCA DIAMANTINO e ANTONIO JOSÉ BEDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.